Tribunal: TJDFT
Processo: 0745081-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745081-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: LUCEFRANCE MENESES ALVES AGRAVADO: N. M. A. C. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré/agravante, no prazo de 2 (dois) dias úteis, restabeleça em favor do autor/agravado todos os tratamentos já autorizados (Psicologia – ABA: 5 sessões semanais; Psicopedagogia: 1 sessão semanal; Musicoterapia: 2 sessões semanais; Terapia Ocupacional: 3 sessões semanais; Fonoaudiologia: 2 sessões semanais; Psicomotricidade: 2 sessões semanais), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. Alega, em síntese, que: 1) inexiste probabilidade do direito, pois a carga semanal de 15 horas é excessiva (pois incompatível com a vida de uma criança de 10 anos, que está em período escolar e passa, no mínimo, 5 horas diárias na escola, além de tempo para deslocamentos, alimentação e lazer); 2) a cobertura deve observar o rol da ANS e a sua relativização somente é admitida quando (i) comprovada a indispensabilidade do procedimento requerido para o tratamento da moléstia em razão da eficácia que apresenta; e/ou quando (ii) o procedimento em questão for recomendado por órgão técnico; 3) a psicoterapia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional e a fisioterapia são cobertas, assim como a psicomotricidade (quando executada por profissionais especializados, no caso, psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta), enquanto a psicopedagogia não possui cobertura; 4) os atendimentos realizados por assistente terapêutico e psicopedagogo não são considerados como atendimentos médicos, de modo que fogem do escopo dos serviços prestados por planos de saúde; 5) o Parecer 25 da ANS dispõe sobre a não obrigatoriedade das operadoras de saúde de custeio de terapia em ambiente não clínico; 6) conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já foi comprovado que os procedimentos solicitados não possuem evidência de eficácia, podendo ser substituídos por procedimentos já contratualmente cobertos; 7) a Resolução Normativa n.o 566/2022 dispõe acerca da obrigatoriedade de disponibilização de atendimento no município, sem limitação quanto a quilometragem, de modo que a operadora pode indicar prestadores em municípios limítrofes, inexistindo dever de atendimento no domicílio, sendo suficiente que tais serviços estejam disponibilizados dentro da área de abrangência contratada; 8) o prazo de 2 dias é exíguo e inviabiliza o cumprimento sem incidência de multa, por demandar trâmites internos, como autorização de extenso tratamento e contato com a rede credenciada. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) O relatório médico de ID 250212936, firmado por profissional habilitada, descreve o diagnóstico de TEA, TDAH e TOD, indicando, de forma expressa, a necessidade de terapias intensivas e continuadas, com vistas à estabilização do quadro comportamental e ao desenvolvimento do menor. Conforme o e-mail constante no documento ID 250212934, a própria ré reconhece sua responsabilidade pelo custeio do tratamento, autorizando, inclusive, parte das sessões solicitadas. Ainda assim, segundo as alegações da autora, e sem comprovação de justificativa válida nos autos, o tratamento teria sido integralmente interrompido em 15/09/2025, data da última resposta da operadora. A suspensão, além de desrespeitar a prescrição médica, revela-se potencialmente lesiva à saúde do menor, cuja condição exige continuidade terapêutica ininterrupta para evitar regressões e danos adicionais. (...) No caso, o tratamento multidisciplinar voltado a pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) possui respaldo técnico e normativo que impõe às operadoras de planos de saúde o custeio integral das terapias prescritas, sem limitação de sessões. A metodologia ABA e outras abordagens correlatas foram incorporadas às diretrizes da ANS como parte das coberturas obrigatórias, diante da comprovação científica de sua eficácia e da indicação por profissionais habilitados. A legislação e a regulação do setor, especialmente a Lei no 14.454/2022 e as Resoluções Normativas ANS no 539 e 541, consolidaram a obrigatoriedade de cobertura de todos os métodos indicados para o tratamento dos transtornos do desenvolvimento, inclusive o TEA. Assim, é indevida a restrição de sessões ou a negativa de custeio com base na ausência de previsão específica no rol, pois o dever de cobertura alcança qualquer técnica prescrita e adequada ao quadro clínico do beneficiário. No mesmo sentido: (...) 2. "Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a Segunda Seção, (...), que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: 'a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA" (AgInt no REsp 1.941.857/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). (...) (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) (...) 3. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS no 539/2022). 4. Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas e revogou as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS no 541/2022). (...) (AgInt no REsp n. 1.995.182/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (...) 3. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 8/6/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 4. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado. 5. A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria no 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto. (REsp 2.043.003/SP, 3a Turma, DJe 23/03/2023). 6. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1o do art. 1o), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica. 7. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista. 8. A hidroterapia está abarcada no tratamento multidisciplinar do atraso global de desenvolvimento (AgInt no REsp n. 2.084.901/SP, 3a Turma, DJe de 30/11/2023). (...) (AgInt no REsp n. 2.161.153/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.) (...) 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio de terapias multidisciplinares prescritas a beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo sessões de ABA (Applied Behavior Analysis), fonoaudiologia, musicoterapia e fisioterapia. A agravante sustenta a ausência de obrigatoriedade legal para cobertura dos procedimentos, especialmente quando realizados fora do ambiente ambulatorial. Agravo interno também interposto contra decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, mas com identidade de objeto em relação ao agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear terapias multidisciplinares, ainda que não previstas expressamente no rol da ANS, desde que prescritas por profissional habilitado; e (ii) estabelecer se a ausência de prova de que os atendimentos ocorreram fora do ambiente ambulatorial afasta a alegação da agravante quanto à exclusão da cobertura por essa razão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, estabelece que o rol da ANS tem caráter referencial e admite cobertura de procedimentos não listados, desde que haja prescrição médica e respaldo técnico-científico ou recomendação de órgãos competentes. 4. A Resolução Normativa ANS no 539/2022 determina que operadoras de planos de saúde devem oferecer terapias para transtornos globais do desenvolvimento, como o TEA, mediante prestador apto a executar o método indicado, inclusive o ABA. 5. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a abusividade na limitação de sessões e confirma a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares (REsp no 2.070.997/SP; AgInt no REsp no 1.953.734/SP). 6. Fonoaudiologia, musicoterapia e fisioterapia integram a cobertura obrigatória no contexto de tratamento multidisciplinar, conforme precedentes do STJ (REsp no 2.043.003/SP; REsp no 2.061.135/SP; AgInt no REsp no 2.122.472/SP). (...) (Acórdão 2024353, 0710797-51.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) Já em relação à limitação territorial da cobertura e ao atendimento em ambiente não clínico, considerando que a decisão agravada não tratou dessas questões, não seria possível o seu exame nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Por sua vez, quanto ao risco de dano iminente, a agravante limita-se a afirmar a ausência de urgência do caso e a suposta “carga excessiva” de terapias, sem elementos objetivos capazes de infirmar, de plano, a prescrição médica apresentada pelo autor/agravado. Ao contrário, há risco de dano inverso ao autor/agravado, uma vez que a continuidade do tratamento multidisciplinar de autor/agravado é essencial para o seu desenvolvimento. Por fim, a pretensão de dilatar o prazo de 2 dias também não autoriza o efeito suspensivo, pois o argumento é genérico, sem demonstração concreta de impossibilidade material de cumprimento, além do que eventual necessidade de ajuste pode ser levada à apreciação do Juízo de origem, se devidamente justificativa, sem que isso importe em suspender a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator